Tribunal: TJDFT
Processo: 0748182-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748182-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MARQUES GONCALVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, fixou o crédito exequendo em R$ 9.401,95 (nove mil e quatrocentos e um reais e noventa e cinco centavos), bem como condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitrou em dez por cento (10%) do excesso apurado, devidos em igual proporção. Em suas razões, o agravante argumenta ter incidido prescrição intercorrente, aduzindo que o cumprimento de sentença foi requerido depois de transcorrido cinco anos do trânsito em julgado. Reitera, também, a alegação expendida perante o magistrado singular no sentido de que inexistiria o crédito demandado, por inexistir abono a ser ressarcido ao agravado. Requer a concessão de tutela de urgência a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida e que, ao final, o recurso seja provido para declarar a inexistência de crédito a ser solvido no cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o cumprimento de sentença, possivelmente o crédito exequendo será solvido antes do julgamento de mérito do presente recurso. No entanto, os argumentos expendidos pela parte recorrente não ostentam a necessária relevância. De fato, requerido o cumprimento individual de sentença em 21/10/19, em princípio, a prescrição sustentada pelo Distrito Federal não teria chegado a se consumar, por força da interrupção do prazo prescricional ocasionada pelo ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo sindicato que representa a categoria, que só teria voltado a correr depois de 22/02/18. Além disso, ainda em princípio, a afirmada inexistência de crédito exequendo não encontra amparo nas provas coligidas ao feito de referência, bem assim no próprio título exequendo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator